Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE/DF). CANDIDATA EXCLUÍDA DE CERTAME PÚBLICO APÓS AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CARACTERIZAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU A CANDIDATA DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA. TEMA 671/STF. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, com repercussão geral (Tema 454), firmou entendimento no sentido de que a nomeação tardia de candidatos para cargo público por força de decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais que seriam obtidas a tempo e modo com a nomeação.
2. Para fins de reconhecimento do direito de indenização ao candidato prejudicado com a nomeação tardia em concurso público, faz-se necessária a demonstração de uma situação de teratológica ilegalidade ou de abusividade qualificada, conforme consignado no voto condutor do acórdão exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 724347 (Tema 671). 2.1. Não estando caracterizada hipótese de teratológica ilicitude, abusividade ou injustificável demora atribuível exclusivamente à Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos necessários à nomeação e posse do candidato no cargo público para o qual foi considerado aprovado por decisão exarada em ação judicial por ele proposta, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais. 2.2. Os vencimentos são o retorno financeiro devido àqueles que prestaram seus serviços, de forma que o recebimento de remuneração sem o efetivo desempenho da atividade laboral ensejaria o enriquecimento ilícito da servidora e ofensa à moralidade administrativa, já que não houve a devida contraprestação de serviços em prol da administração pública.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento consolidado sob o Tema n. 1.076, firmou as seguintes teses a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. Em se tratando de ação declaratória, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3.2. A fixação de honorários de sucumbência envolve matéria de ordem pública, de forma que o montante arbitrado a este título pode ser objeto de revisão judicial de ofício. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.